Tribunal: TJSP
Processo: 2228511-92.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imóvel objeto de cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária - Inadimplemento da devedora fiduciante - Consolidação da propriedade pelo credor - Transferência dos direitos do imóvel mediante instrumento particular de cessão - Ação de consignação em pagamento proposta pela cessionária julgada improcedente - Impetração do mandado de segurança pela cedente com as

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Imóvel objeto de cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária - Inadimplemento da devedora fiduciante - Consolidação da propriedade pelo credor - Transferência dos direitos do imóvel mediante instrumento particular de cessão - Ação de consignação em pagamento proposta pela cessionária julgada improcedente - Impetração do mandado de segurança pela cedente com as finalidades de obter a suspensão de leilão e de purgar a mora - Descabimento - Inexistência de ato ilegal ou arbitrário praticado pelo juízo de primeiro grau perante o qual teve curso a ação de consignação de pagamento - Inexistência também de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental - Possibilidade, em tese, de a impetrante pleitear o reconhecimento do direito à purgação da mora - Necessidade, porém, do manejo de ação própria e adequada - Petição inicial indeferida - Processo extinto sem resolução do mérito

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2228511-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante J C
MORAIS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo sem resolução do mérito. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2228511-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
2
VOTO No 16.956
MANDADO DE SEGURANÇA No 2228511-92.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
IMPETRADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS
DE ITAPETININGA LTDA.

MANDADO DE SEGURANÇA - Imóvel objeto de cédula de crédito
com cláusula de alienação fiduciária - Inadimplemento da
devedora fiduciante - Consolidação da propriedade pelo credor -
Transferência dos direitos do imóvel mediante instrumento
particular de cessão - Ação de consignação em pagamento
proposta pela cessionária julgada improcedente - Impetração do
mandado de segurança pela cedente com as finalidades de obter
a suspensão de leilão e de purgar a mora - Descabimento -
Inexistência de ato ilegal ou arbitrário praticado pelo juízo de
primeiro grau perante o qual teve curso a ação de consignação de
pagamento - Inexistência também de direito líquido e certo a ser
protegido pela via mandamental - Possibilidade, em tese, de a
impetrante pleitear o reconhecimento do direito à purgação da
mora - Necessidade, porém, do manejo de ação própria e
adequada - Petição inicial indeferida - Processo extinto sem
resolução do mérito
Trata-se de mandado de segurança no qual a
impetrante alega, em apertada síntese, que celebrou com o Banco
Santander (Brasil) S/A cédula de crédito bancário - capital de giro no
00334739300000008290, no valor de R$ 715.000,00 (setecentos e
quinze mil reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
vencida a primeira em 30 de setembro de 2016 e a última em 30 de
agosto de 2018, garantida com alienação fiduciária do imóvel objeto da
matrícula no 190.327 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Sorocaba/SP, de propriedade dos avalistas Jose Carlos Morais e Vivian
de Cássia Milani Baldoni Morais.
Alega também que, por conta de sua inadimplência, o
banco credor consolidou para si a propriedade do imóvel dado em
garantia, que não houve licitantes no leilão realizado em 8 de dezembro
de 2018 e que em 5 de dezembro de 2018 formalizou com a pessoa
jurídica Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga
Ltda., a cessão dos direitos decorrentes da cédula de crédito, tendo a
referida cessionária proposto contra o Banco Santander (Brasil) S/A
ação
de
consignação
em
pagamento,
processo
no
1046057-72.2018.8.26.0602, perante a 4a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba.
Afirma que o banco requerido mantém de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2228511-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
3
injusta a consolidação da propriedade do imóvel e que tal fato “impediu
totalmente a autora (cedente) e ou o terceiro interessado QUATRO IRMÃOS (cessionária) de
purgarem a mora no prazo e forma previstos em Lei”.
Foi determinada a emenda da petição inicial (fls.
258/259), sobrevindo a manifestação de fls. 261/265.
É o breve relatório.
O mandado de segurança é garantia constitucional
voltada a proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus”
ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça, conforme artigos 1o da Lei no 12.016/09 e 5o,
inciso LXIX, da Constituição Federal.
A pretensão deduzida pela impetrante não reúne
condições técnicas para ter prosseguimento e ser conhecida no mérito,
devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.
A impetrante confessa ter descumprido as obrigações
contraídas na cédula de crédito celebrado com o Banco Santander
(Brasil) S/A e que após a consolidação da propriedade pelo credor
fiduciário (artigo 26 da Lei no 9.514/97) transferiu seus direitos à pessoa
jurídica Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga
Ltda. por meio de instrumento particular de cessão.
A ação consignatória mencionada na decisão que
determinou a emenda da petição inicial (fls. 258/259), proposta pela
cessionária
Empreendimentos
Imobiliários
Quatro
Irmãos
de
Itapetininga Ltda., processo no 1046057-72.2018.8.26.0602, contra a
instituição financeira, foi julgada improcedente ao entendimento de que
“quando da cessão realizada entre a demandante (cessionária), José Carlos e Vivian (cedentes), já
havia ocorrido a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira. A
averbação da consolidação é datada de 17/10/2018. O contrato de cessão fora pactuado em
05/12/2018. A cessão é posterior à consolidação e não teve a anuência do credor fiduciário. Dessa
forma, o contrato celebrado entre cedentes e cessionário somente faz lei entre eles, mas não para o
credor fiduciário(réu), para quem o objeto de eventual contrato particular é "res inter alios acta". Os
devedores perante a financeira são José Carlos e Vivian e não há como transferir essa qualidade ao
autor, sem consentimento do requerido. A cessão de débito depende da anuência do credor, não
podendo o autor compelir o réu a assumir a posição contratual perseguida na inicial” e que,
embora seja possível a cessão de direitos, era imprescindível a anuência
explicita do fiduciário, porém, “no caso concreto, não houve o aval do requerido. O art.
29 da Lei 9.656/98 é expresso nesse sentido. Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2228511-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.956
4
fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação
fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Frise-se, ainda que a
cessão sequer foi registrada em Cartório” (fls. 148/151 dos autos a ação
consignatória).
A
apelação
interposta
por
Empreendimentos
Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. foi distribuída a esta
Câmara. No entanto, a apelante desistiu do recurso, tendo este relator
homologado o pedido em decisão proferida em 5 de outubro de 2020.
Disso resulta que não mais se cogita a possibilidade
de a cessionária obter a purgação da mora e o eventual reconhecimento
do cumprimento das obrigações decorrentes da cédula de crédito
celebrada pela impetrante com o Banco Santander (Brasil) S/A.
A eventual possibilidade de a cedente, ora
impetrante, obter a purgação da mora e o reconhecimento do
cumprimento das obrigações decorrentes da cédula de crédito,
antecedida do pleito cautelar voltado à suspensão do leilão, pode, em
tese, ser objeto de ação própria e adequada. O mandado de segurança
não se presta a essa finalidade por se tratar de remédio jurídico voltado a
finalidades outras, conforme acima mencionado.
Em outras palavras, a via escolhida pela impetrante
(mandado de segurança) não se presta a impugnar a consolidação da
propriedade em favor da instituição financeira, tampouco a pleitear a
sustação do leilão, mesmo porque não se apontou com a precisão
necessária qual teria sido o ato ilegal ou arbitrário praticado pelo juízo
de primeiro grau perante o qual teve curso a ação de consignação em
pagamento. Além disso, o eventual direito de a impetrante obter a
sustação do leilão e purgar a mora pode, conforme já observado, ser
reconhecido em ação própria e adequada, mas não se trata de direito
líquido e certo a ser protegido pela presente via mandamental.
Em suma, inadequada a via eleita, indefere-se a
petição inicial, julgando-se extinto o processo nos termos do artigo 485,
incisos I e IV, combinado com o artigo 330, incisos I e III, ambos do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se indeferir a
petição inicial e de se julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator